Tribunal: TJDFT
Processo: 0736347-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO EM VEÍCULO. ATAQUE DE FÚRIA. DANOS MATERIAIS. CONTROVÉRSIA QUANTO A EXTENSÃO DO DANO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL QUANTO AOS PEDIDOS DE DANO MORAL E LUCROS CESSANTES ACOLHIDA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO (VALOR DA CAUSA) REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A parte autora afirma ter sido surpreendida com mensagem do requerido informando que, em um acesso de raiva no estacionamento do prédio onde residem, danificou a lataria do veículo Chevrolet Opala Comodoro SLE, item de colecionador destinado à venda por R$ 95.000,00. Afirma que o requerido se ofereceu para cobrir as despesas, mas quedou-se inerte, motivo pelo qual se dirigiu à concessionária e realizou orçamento no valor de R$ 33.000,00. Pleiteia a condenação do réu em danos morais e materiais (emergentes e lucros cessantes).
2. A parte ré se insurge contra sentença proferida pelo 4o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou procedente os pedidos da inicial para condená-la ao pagamento de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) a título de danos emergentes, além de R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais. Em suas razões recursais, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e defende como preliminares: inépcia da inicial (falta de quantificação do dano moral), incompetência de juízo (valor da causa), cerceamento de defesa (produção de prova testemunhal), preclusão da prova documental (livro de ocorrências do condomínio). No mérito, confessa ter ocasionado parte das avarias e aduz a falta de elemento subjetivo na conduta (carro em situação de abandono). O recorrente reafirma ser responsável pelo dano na lateral do veículo, mas nega os demais danos e, consequentemente, o valor dos orçamentos apresentados, além da ausência de demonstração do dano moral.
3. Intimada para comprovar a situação de hipossuficiência (ID 24655200), a parte ré apresentou a petição ID 24827387 e a procuração ID 24827395. Comprovada a hipossuficiência, concedo-lhe os benefícios da justiça gratuita. Procuração do recorrente regularizada. Recurso conhecido.
4. Preliminar de inépcia da inicial (falta de quantificação do dano moral e dos lucros cessantes). A parte recorrente defende não ser possível sua condenação por danos morais e por lucros cessantes, uma vez não haver quantificação na petição inicial ID 24471705 (e nem parâmetros objetivos para sua quantificação). O art. 292, V, do Código de Processo Civil determina que o valor pretendido nas ações indenizatórias, inclusive as fundadas em dano moral, deve estar incluído no valor da causa, notadamente no cúmulo de pedidos, quando haverá a soma do valor de todos eles (inciso VI). Além disso, segundo a Lei no 9.099/95, no pedido também deverá constar o objeto e seu valor (art. 14, §1o, III), somente sendo possível a formulação de pedido genérico quando não for possível determinar, desde logo, a extensão da obrigação (§2o). Ausentes na petição inicial o valor tido como devido a título de reparação por danos morais e por lucros cessantes (desvalorização do veículo), o reconhecimento da inépcia da inicial quanto a esses pedidos é a medida de rigor. Preliminar acolhida.
5. Preliminar de incompetência de juízo (valor da causa). Rejeito a preliminar da incompetência de juízo diante do valor da causa, uma vez que a opção pelo procedimento dos juizados especiais significa renúncia expressa quanto ao crédito excedente (art. 3o, §3o, L9.099). Ademais, o valor da causa corresponde somente aos danos materiais alegados ou R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais). Preliminar rejeitada.
6. Preliminar de cerceamento de defesa (produção de prova testemunhal). O recorrente defende seu cerceamento de defesa por impossibilidade de produção de prova testemunhal, pois as oitivas das testemunhais foram substituídas por declarações unilaterais, violando o princípio do contraditório. Entendendo não haver necessidade de produção de prova testemunhal, o juízo de origem proferiu sentença considerando o registro de ocorrências do condomínio como se depoimento fosse e julgou o pedido contra a parte que impugnou seu valor probatório, solicitando a produção de prova testemunhal.
7. O art. 33 da Lei no 9.099/95 é transparente ao prever a produção de todas as provas em audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente, podendo o Juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias.
8. Evidenciado que o réu foi cerceado na produção de prova quanto aos fatos modificativos do direito do autor, deve ser anulada a sentença proferida para que possibilite a produção da prova requerida. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida.
9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença e reconhecer a inépcia da inicial quanto aos pedidos de danos morais e lucros cessantes, além de determinar designação de audiência de instrução e julgamento para produção de prova testemunhal. Deixo de condenar em honorários sucumbenciais por ausente recorrente vencido.